Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-72.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação do serviço – Atraso por período superior a quatro horas - Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ
DANO MORAL – Configuração – Falha em serviço de transporte aéreo - Indenização arbitrada em R$-5.000,00 cinco mil reais) – Diminuição ou majoração incabíveis – Sentença mantida – Apelação e recurso adesivo improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000524-72.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado/apelante JOÃO
GUILHERME SIMOURA PIMENTA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-72.2020.8.26.0068 -Voto no 44342
2
VOTO No: 44342
APEL.No: 1000524-72.2020.8.26.0068
COMARCA: Barueri - 5a VC
APTES. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e JOÃO
GUILHERME SIMOURA PIMENTA VIEIRA
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Falha
na prestação do serviço
Atraso por período superior a
quatro horas - Hipótese que não se enquadra no RE
636.331/RJ
DANO MORAL
Configuração
Falha em serviço de
transporte aéreo - Indenização arbitrada em R$-5.000,00
cinco mil reais) Diminuição ou majoração incabíveis
Sentença mantida Apelação e recurso adesivo improvidos.
Apelação e recurso adesivo interpostos contra r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Anelise Soares que julgou parcialmente
procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de
transporte aéreo; arbitrou-se indenização de R$-5.000,00 (cinco mil reais) com
honorários advocatícios de dez por cento.
Insiste a apelante em que não tem obrigação de indenizar
porque o atraso deveu-se a “motivos técnico-operacionais”, do que deu notícia e
assistência ao passageiro; pede, ainda, a diminuição do valor arbitrado.
O autor, no recurso adesivo, apoda de apoucada a indenização
e pede majoração para os cinco mil reais objeto do pedido.
Vieram respostas de ambos os lados, cada qual se batendo pela
preservação do resultado na parte em que beneficiados.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Os inconformismos não vingam.
Pautou a apelante sua defesa em afirmação segundo a qual o
cancelamento do voo para o qual a apelada havia adquirido passagem deveu-se a
“motivos técnico-operacionais”, “de malha aérea” e/ou condições climáticas adversas
e que prestou informações e assistência necessárias.
Todavia, não somente não demonstrou
minimamente que
fosse quais teriam sido tais motivos e, menos ainda, que prestou informações e
assistência ao passageiro que desde a petição inicial nega tê-la recebido: não teria
conseguido nem mesmo acesso à sala especial da empresa - em se tratando de atraso
e, posteriormente, realocação em outro voo, resultando um total de seis horas de pura
perda.
Diante disso, nem há discutir a existência da falha na prestação
de serviços, restando saber apenas se o atraso cristaliza dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-72.2020.8.26.0068 -Voto no 44342
3
E a resposta é positiva.
Isto porque, como dito, foi superior a quatro horas e sem
assistência nenhuma ao autor.
Ora, ainda que atraso de voos e mesmo cancelamentos com
remanejamento de passageiros para outros estejam no âmbito de previsibilidade dos
serviços de transporte aéreo, não é menos certo que há um certo limite para que tal
conduta seja aceitável, isto é, seja considerada dentro dos parâmetros ordinários da
atividade.
Com efeito, inexistindo normas específicas acerca do tempo
máximo para embarque de passageiros no transporte aéreo, utiliza-se como
parâmetro para aferição de falha na prestação de serviços aquele prazo fixado no art.
230 do Cód. Bras. de Aeronáutica, bem como no art. 3o da Resol. no 141/2010 da
Agência Nacional de Transportes Aéreos, isto é, o prazo de quatro horas contados do
horário originalmente previsto para decolagem.
É essa também a posição do C. Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha
no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência
material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso” (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).
Neste caso concreto, como é incontroverso, o atraso foi de
mais de seis horas, situação que, aliada à falta de assistência digna ao passageiro,
certamente excede o mero desconforto, sem contar que a apelante não se ateve à
realidade do que foi narrado na petição inicial para se defender.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que
haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ
01.09.1997 p. 40838).
Cabível, pois, a indenização por dano moral.
Observe-se, na sequência, que, embora o E. Supremo Tribunal
Federal, no RE 636.331/RJ, em regime de recurso repetitivo, tenha definido que
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, não é menos certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-72.2020.8.26.0068 -Voto no 44342
4
que nesse mesmo v. aresto observou que “É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente
de extravio de bagagem, em voos internacionais” (RE 636331, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).
Assim, a aplicação dos limites fixados na referida Convenção
se referem apenas à indenização fundada em danos materiais, não podendo ser
aplicado àquela baseada em dano moral.
Trata-se de entendimento que vem sendo seguido por este C.
Tribunal de Justiça, conforme se pode ver na AP 4002815-53.2013.8.26.0451, Rel.
Em. Des. SERGIO GOMES, desta C. 37a Câmara de Direito Privado, em cujo v.
aresto estão anotados outros precedentes.
Por outro lado, ainda que se aplique referida Convenção, a
previsão contida em seu art. 29 afasta apenas aquela “indenização punitiva,
exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória”, no que não se
insere a indenização por dano moral, que, como é sabido, segue também aquela regra
do art. 944 do Cód. Civil, isto é, “mede-se pela extensão do dano”.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, e particularmente o tratamento dispensado à apelada que sofreu
com o atraso e a total falta de assistência tem-se que o valor de R$-5.000,00 (cinco
mil reais) arbitrado na r. sentença representa montante adequado e suficiente como
justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes
desta C. Corte (AP 1082934-96.2017.8.26.0100; AP 1009873-74.2018.8.26.0002),
com o que não é de ser diminuído e menos ainda aumentado.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista a interposição
destes recursos e com fundamento no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil,
ficam os honorários advocatícios cabentes ao autor majorados para 15% sobre o
valor da condenação; arcará ele, de outra sorte, com o pagamento à ré, dado o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000524-72.2020.8.26.0068 -Voto no 44342
5
sucumbimento recursal no adesivo, e sob o mesmo título, da quantia de mil reais
atualizadas desde hoje.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator